Tribunal: TJES
Processo: 0001937-23.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001937-23.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDOMIR LINO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação acidentária ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial, embora alegadas sequelas decorrentes de acidente de trabalho (fratura com deformidade e limitação no punho esquerdo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho implicam incapacidade ou redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é devida a condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do autor para o exercício de suas atividades habituais, atestando sua aptidão ao trabalho.

A prova pericial, quando produzida com observância do contraditório e sem vícios, possui elevada força probatória, inexistindo elementos nos autos que justifiquem seu afastamento.

A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laboral impede a concessão do benefício pleiteado.

Em ações acidentárias, é indevida a condenação do segurado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

As verbas sucumbenciais possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistas de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova efetiva de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não bastando a existência de sequela sem repercussão funcional. 2. O laudo pericial judicial conclusivo e isento de vícios prevalece como meio de prova para aferição da capacidade laboral. 3. Em ações acidentárias, é indevida a condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por expressa previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 047150022474, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 024151497252, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 28/03/2023; TJ-DF, Apelação nº 07061065120228070015, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14/06/2023; TJ-MG, AC nº 10000222431694001, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 15/02/2023; STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1439527/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 215.657/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 0001937-23.2014.8.08.0045

APELANTE: CLAUDOMIR LINO FERREIRA

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDOMIR LINO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral de concessão de benefício por incapacidade.

Em suas razões recursais (Id. 18105868), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a conclusão do laudo pericial de que não há incapacidade laborativa está equivocada, uma vez que a perda anatômica e a limitação funcional comprovadas (deformidade e redução de mobilidade no punho) interferem diretamente na sua capacidade de trabalho.

Apesar de devidamente intimado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

O autor,
Claudomir Lino Ferreira
, ajuizou uma ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o objetivo de obter a concessão de benefício por incapacidade. Ele alegou que, no ano de 2007, sofreu um acidente de trabalho (queda de árvore), o que resultou em fratura e posterior deformidade no antebraço e punho esquerdos.

Por conseguinte, argumenta que, após a consolidação das lesões, as sequelas resultantes (limitação de movimentos e deformidade estética) acarretaram a redução de sua capacidade de trabalho para as atividades habituais, o que o torna elegível para o benefício de auxílio-acidente.

O INSS, por sua vez, apresentou sua defesa solicitando a improcedência do pedido do autor. O órgão previdenciário argumentou que o autor não preenche os requisitos legais, uma vez que não haveria comprovação de incapacidade laborativa atual ou de redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na fase de instrução processual, foi produzido laudo judicial, o qual concluiu que as condições do autor não configuram incapacidade para o exercício da profissão de lavrador:

“Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho”

Após regular trâmite processual, o Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha julgou o feito improcedente, especialmente porque:

“Quanto ao benefício pleiteado pela parte Autora, mister destacar que o
auxílio-doença
perfaz seus requisitos quando existente incapacidade, integral ou parcial, sobretudo de forma temporária, impedindo ao trabalhador de exercer sua atividade habitual.

No caso dos autos, a perícia judicial (
id 25729687
) concluiu:

(...)

Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho.

Ademais, importante destacar que o Expert ao responder os quesitos, pontuou que “não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual”.

Contra essa decisão, o apelante apresentou o presente recurso.

De antemão, adianto que não vislumbro razões para a reforma da sentença atacada, conforme passo a expor.

A Lei 8.213/91 exige os seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes:

(i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42);

(ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);

(iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações, é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em apreço, o perito judicial foi taxativo ao concluir que o autor encontra-se apto ao trabalho:

“Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho.”

Ato contínuo, entendo devido, neste ponto, reforçar o fundamento externado em sede de sentença:

Constatada, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito do Juízo, mister reconhecer a higidez da prova técnica.

Acerca do tema, colha-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. BENEFÍCIO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A perícia judicial, quando conclusiva, é prova suficiente tanto para determinar o encaminhamento do obreiro ao Programa de Reabilitação Profissional, como também para deixar comprovada a inexistência da incapacidade do beneficiário
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07061065120228070015 1716239, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO - PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário
. Apesar do Julgador não estar adstrito ao laudo pericial, verifica-se que no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do Perito, tendo em vista que referido laudo foi realizado por profissional indicado pelo Julgador, tratando-se, pois, de prova judicializada, porquanto produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e contraditório. (TJ-MG - AC: 10000222431694001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2023)

Assim, verifico que restou amplamente demonstrada a capacidade laboral do Requerente, não tendo se incumbido do desiderato previsto no art. 373, inciso I, do CPC, de modo que se mostra inviável conferir-lhe o direito à percepção do benefício de auxílio-doença. “

Nesse sentido,
“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Num outro giro, no que tange à condenação, em sede de primeira instância, da parte autora quanto às custas processuais e aos honorários de sucumbência, torna-se necessária a observação em relação aos referidos pontos, sobretudo por envolverem matérias de ordem pública, portanto, passíveis de serem arguidas de ofício e sem que isso configure em julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Aliás, outro não é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
(...) (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA ORIGEM EM FAVOR DA AGRAVANTE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Dessa forma, não poderia haver a condenação da parte autora ao pagamento de custas e de honorários no caso vertente, por se tratar de ação acidentária, como assim dispõe o parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91.

A propósito, é iterativo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 129 DA LEI 8.213/1991. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. O artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 prevê que os procedimentos judiciais relativos a acidentes de trabalho são isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Portanto, considerando que o caso em apreço é uma ação acidentária, não deve haver a condenação do segurado em honorários recursais
. 3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. (AgInt no AREsp 1439527/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ISENÇÃO. MULTA. CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificando a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, afirmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Em se tratando de ação acidentária, mostra-se indevida a condenação da segurada na verba honorária recursal por força do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991
. 5. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 215.657/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/02/2017)

Diante da isenção legal e por envolver matéria de ordem pública, reformo, de ofício, a sentença primeva na parte do dispositivo referente à condenação do segurado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
CLAUDOMIR LINO FERREIRA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença atacada.

Sem custas e honorários, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.